Tribunal: TJMT
Processo: 1059742-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059742-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEONICE RONDON MORAES - CPF: 062.695.231-09 (RECORRIDO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (RECORRENTE), ESTEFANIA CARVALHO SILVA - CPF: 092.967.916-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1059742-79.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes/Recorridas:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA E MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

Recorridas/Recorrentes:

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

Recorrida:
CLEONICE RONDON MORAES

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. ENTREGA DE BEM DIVERSO DE VALOR INFERIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as reclamadas à restituição de valores decorrentes da entrega de motocicleta diversa e de valor inferior à originalmente contratada em consórcio, com fixação de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a fabricante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço;

(ii) estabelecer se é devida a restituição integral ou parcial da diferença entre o bem contratado e o efetivamente entregue, bem como os critérios de apuração e incidência dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, alcançando a fabricante que participa da comercialização e aufere lucro com a operação.

4.

A relação jurídica é de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência da consumidora.

5.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, não sendo comprovada hipótese excludente de responsabilidade.

6.

A entrega de bem diverso e de valor inferior ao contratado configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

7.

Incumbe às rés comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiram.

8.

O valor da restituição deve considerar a diferença entre o valor do bem contratado e o efetivamente entregue, com dedução proporcional das taxas contratuais, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

9.

Os consectários legais devem ser adequados à legislação vigente, com correção monetária pelo IPCA desde o prejuízo e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, sendo matéria de ordem pública passível de revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido e recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fabricante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falha na prestação de serviço em contrato de consórcio.

2. A entrega de bem diverso e de valor inferior ao contratado gera direito à restituição da diferença, com dedução proporcional dos encargos contratuais.

3. Os consectários legais podem ser fixados ou alterados de ofício, por constituírem matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1007856-26.2022.8.11.0040, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 27/11/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

As reclamadas pretendem a reforma da decisão monocrática proferida no ID 347221360, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“CONDENAR a Reclamada a restituir, à Reclamante o valor de R$ 16.369,79 (dezesseis mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) referente ao dano material.

Por fim, determino, que o dano material seja corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dos efetivos desembolsos, e acrescido de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).”

Em sede recursal, a recorrente
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
sustenta:

1.

Impossibilidade da obrigação de fazer, em razão do encerramento do grupo consorcial;

2.

Inexistência de falha na prestação do serviço, diante da opção da consumidora e da quitação contratual.

Ao final, requer a reforma da sentença proferida em primeiro grau.

Por sua vez, a recorrente
Moto Honda da Amazônia Ltda alega:

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
;

2.

Ausência de responsabilidade da fabricante;

Ainda, requer a reforma da sentença proferida em primeiro grau, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, a recorrida
Cleonice Rondon Moraes
refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da
Moto Honda
.

Isso porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o.

No caso em análise, embora o contrato de consórcio tenha sido celebrado com a administradora, a fabricante integra a cadeia de fornecimento do produto, participando diretamente da sua comercialização por meio de sua rede de concessionárias autorizadas, além de auferir lucro com a operação.

Ademais, a alegação de que o modelo Honda Bros 160 teria sido descontinuado, bem como a eventual substituição por modelo de valor inferior sem a correspondente restituição da diferença, configura prática que, em tese, atinge toda a cadeia de fornecimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA
– CONTEMPLAÇÃO – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM – BEM ENTREGUE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR NÃO EXORBITANTE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva das Apelantes, tendo em vista que existe uma relação de consumo que enseja a incidência da responsabilidade solidária entre a empresa administradora de consórcio e a empresa responsável pela venda do veículo, sendo ambas consideradas fornecedoras de serviço, conforme preceituam os arts. 7o, 14, 25, § 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor

2. No presente caso, bem se vê que as Requeridas/Apelantes não se desincumbiram do ônus de desconstituir os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 373, inc. II do CPC; por outro lado, resta incontroverso que houve a adesão ao consórcio, a oferta de lance com contemplação, bem como, a demora injustificada na entrega do bem, entrega essa que só se deu após o ajuizamento da ação.

3. Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelas Requeridas, ora Apelantes, que falharam na prestação de serviços, causando danos irreparáveis à Requerente que ficou provado da utilização do bem contemplado, logo, devem as requeridas responder objetivamente pelos danos causados.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1007856-26.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024). (grifei)

Superada a questão preliminar, passo à apreciação do mérito.

Compulsando os autos, vê-se que a reclamante aderiu ao consórcio administrado pela requerida, grupo no 42677, cota no 150, com o objetivo de adquirir uma motocicleta
Honda Bros 160
, cujo valor total do consórcio era de R$ 28.087,20 (vinte e oito mil, oitenta e sete reais e vinte centavos).

Após ser contemplada, foi-lhe entregue uma motocicleta
Honda Fan 160 ESDI,
no valor de
R$ 11.717,41 (onze mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e um centavos),
sob o argumento de que o modelo Honda Bros 160 teria saído de linha.

Diante disso, sustenta fazer
jus
ao recebimento da diferença entre os valores dos modelos, estimada em
R$ 16.369,79 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).

A administradora de consórcio sustenta que a parte autora foi contemplada em
01/11/2019
, tendo sido entregue bem de valor inferior ao da carta de crédito, então fixada em
R$ 11.298,40,
valor este que foi amortizado do saldo devedor, acarretando a quitação do contrato.

Por sua vez, a corré
Moto Honda
alega não possuir qualquer relação com os fatos narrados na inicial, afirmando que não atua na comercialização ou administração de consórcios. Sustenta, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço e de ato ilícito apto a justificar o pedido indenizatório.

Pois bem, o ponto central da presente demanda reside na distribuição do ônus da prova. Sendo a relação jurídica de consumo e estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso concreto, é incontroverso que a reclamante aderiu a consórcio para a aquisição de uma motocicleta Honda Bros 160 e, após a contemplação, recebeu veículo diverso (Honda Fan 160), de valor inferior.

Por outro lado, tendo sido entregue bem de valor inferior ao da carta de crédito, incumbia às demandadas comprovar que a diferença de valores foi utilizada para amortizar parcelas vincendas ou para a quitação do contrato.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Desse modo, as reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não obstante, o cálculo apresentado pela autora não merece acolhimento integral, pois parte de premissa equivocada ao confundir o valor total do plano com o valor da carta de crédito. O montante de
R$ 28.087,40
corresponde ao total das contribuições ao longo de 80 meses, já acrescido das taxas administrativas e demais encargos, não refletindo, portanto, o crédito efetivamente disponibilizado para a aquisição do bem.

Com efeito, a taxa de administração, fundo de reserva e seguro constituem remuneração pelos serviços prestados e cobertura contratada, sendo, por isso, legítima a sua dedução do montante a ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa da consorciada.

No caso concreto, o valor do bem de referência (Honda Bros 160) era de
R$ 19.248,76
, ao passo que o valor total do plano alcançava
R$ 28.087,40
, já incluídos todos os encargos contratuais. A diferença bruta entre o bem originalmente contratado e aquele efetivamente entregue perfaz o montante de
R$ 7.531,35
.

Sobre essa diferença, devem incidir, proporcionalmente, as taxas previstas contratualmente, quais sejam: taxa de administração (25%), fundo de reserva (3,20%) e seguro (5,39%), conforme estabelecido na proposta de adesão ao grupo de consórcio (ID 347220892), totalizando
33,59%.

Aplicado esse percentual sobre a diferença apurada (R$ 7.531,35), obtém-se o valor de
R$ 2.529,78
a título de encargos devidos.

Assim, após as deduções cabíveis, o valor líquido a ser restituído à autora corresponde a
R$ 5.001,56
(R$ 7.531,35 - R$ 2.529,78), quantia que melhor reflete o efetivo prejuízo suportado.

Por fim, constata-se que os índices fixados na sentença quanto aos consectários legais merecem ajuste, em razão da alteração promovida pela Lei no 14.905/2024, cuja incidência deve observar o término da
vacatio legis
, momento a partir do qual passam a incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic.

De igual modo, impõe-se a adequação dos termos iniciais de incidência. Isso
porque, nas condenações por danos materiais oriundos de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Os juros de mora, por sua vez, fluem a partir da data da citação, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço de ambos os recursos, porquanto tempestivos, e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Moto Honda da Amazônia Ltda
.
, razão pela qual a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o montante correspondente a 50% do valor da condenação, em virtude da responsabilidade solidária, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
., a fim de
reduzir
o valor da condenação para
R$ 5.001,56 (cinco mil e um reais e cinquenta e seis centavos),

o qual

deverá observar a incidência do IPCA como índice de correção monetária, enquanto os juros de mora deverão ser calculados pela taxa Selic, que já engloba correção monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026